Tribunal: TJDFT
Processo: 0750716-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COISA JULGADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. RETROATIVIDADE OBSTADA. MAJORAÇÃO. PRAZO EXÍGUO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeita impugnação e determina o prosseguimento da execução, com imposição de obrigações de fazer e multas.
2. A agravante busca afastar obrigação de fazer, excluir a multa de R$ 105.000,00, reduzir multa diária de R$ 10.000,00 e ampliar os prazos para início e término das obras.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (I) se é possível afastar a obrigação de fazer imposta no título judicial; (II) definir se a multa de R$ 105.000,00 deve ser excluída; (III) avaliar a necessidade de reduzir o novo valor das astreintes; e (IV) verificar se o prazo para execução das obras deve ser ampliado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação de fazer decorrente de sentença transitada em julgado, que mantém plena eficácia em razão de o acordo extrajudicial invocado não ter sido homologado. O art. 508 do CPC estabelece que a coisa julgada abrange todas as alegações que poderiam ter sido deduzidas, o que impede reexame das responsabilidades já reconhecidas.
5. Não há prova de impossibilidade de cumprir a obrigação em razão de supostos vícios provenientes de serviços realizados por terceiros. A alegação é superveniente, não comprovada e encontra óbice na preclusão. Assim, permanece válida a determinação judicial de execução direta da obrigação.
6. A multa de R$ 105.000,00 decorre de decisão preclusa que fixou penalidade pelo descumprimento da tutela antecipada regularmente deferida e dela a executada foi pessoalmente intimada. A cobrança é legítima, pois os valores já vencidos não podem ser revistos retroativamente, conforme o art. 537, § 1o do CPC. A modificação de astreintes somente incide sobre os valores vincendos.
7. A majoração das astreintes para R$ 10.000,00 diários, limitada a R$ 200.000,00, observa o art. 537, § 1o, I, do CPC. A resistência prolongada da devedora demonstra a insuficiência da penalidade e justifica o aumento para dar efetividade do título judicial.
8. O prazo fixado na decisão agravada mostra-se exíguo para a execução das 13 obrigações de fazer, que demandam intervenções complexas em área interna e externa, incluindo tratamento de fachadas, cerâmicas e unidades autônomas. O período chuvoso agrava a inviabilidade técnica. A ampliação do prazo evita inadimplemento involuntário e consolidação imediata da multa máxima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado não pode ser afastada com base em acordo extrajudicial não homologado.
2. A multa vencida por descumprimento de tutela antecipada não pode ser revista retroativamente.
3. A majoração das astreintes é cabível quando demonstrada a ineficiência da penalidade anterior.
4. Prazos exíguos que inviabilizem a execução integral da obrigação podem ser ampliados para garantir sua efetividade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508, 537, § 1o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.474.665/RS (repetitivo).